Tribunal: TJMT
Processo: 0019765-60.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0019765-60.2014.8.11.0041
Recorrente: Augusto Alberto Iglesias Ferreira Filho
Recorridos: Espólio de Ueze Elias Zahran e Lucila Peluffo Zahran
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Augusto Alberto Iglesias Ferreira Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78503965):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE – CLAREZA ACERCA DO OBJETO, QUE NÃO SE CONFUNDIA COM A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA – OBRIGAÇÃO IMPOSTA A TERCEIRO, ORA APELADOS – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico celebrado entre o cedente e cessionário produz efeitos apenas entre essas partes, e não gera obrigação para terceiro que não participou da relação negocial.
É de se reconhecer a ilegitimidade passiva da parte, que prova que não possui qualquer vínculo jurídico com a parte autora.
Diante da literalidade do instrumento contratual, no sentido de que o objeto do contrato era a transferência da posse, e não da propriedade, posse essa que, ademais, veio a ser efetivamente exercida pela parte compradora depois de celebrado o negócio jurídico, se afigura descabido falar até mesmo, em erro essencial e escusável, sob a alegação de que não houve a regular transmissão da propriedade.
Ademais, não se pode exigir o título de propriedade a quem lhe transferiu apenas a posse, a menos que haja condição suspensiva futura que versasse sobre a aquisição da propriedade, o que não é o caso dos autos”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0019765-60.2014.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Dirceu dos Santos, j. 03/03/2021, p. 08/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91048954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Augusto Alberto Iglesias Ferreira Filho, e manteve a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, que, nos autos Ação Cominatória c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais no 19765-60.2014.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 94332976).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 94240480).
Contrarrazões no id 97406964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o acórdão objurgado tratou o pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 4.475.621,20 como inovação recursal, partindo de premissa fática absolutamente equivocada, qual seja, a de que o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos teria sido elaborado em 2a instância”.
Aduz que arguiu, em embargos de declaração, que não há falar em inovação recursal pois “pleiteou expressamente que os recorridos fossem condenados ao pagamento de indenização pecuniária equivalente à obrigação de fazer inadimplida (=conversão da obrigação de fazer em perdas e danos), na hipótese de a tutela específica do seu direito se mostrar inviável no curso da demanda, com espeque no artigo 461, § 1o, do Código de Processo Civil/1973, que corresponde ao artigo 499 do Código de Processo Civil /2015”.
Afirma ser evidente a omissão acerca da arguição da premissa fática equivocada, tendo o órgão julgador justificado o ponto omisso aludida com “motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ” (CPC, art. 489, §1o, III).
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de inovação recursal em virtude do pedido expresso de indenização por danos materiais no bojo da ação na hipótese de se revelar impossível do cumprimento especifico da obrigação de fazer, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.